Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703244-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO ROBERTO LAUCK, JORGE ALFREDO LAUCK RECORRIDO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DESPACHO Na petição de ID no 47719523, a recorrida RA MALCOTTI ASSESSORIA LTDA requer a imediata remessa dos autos ao juízo de origem, independentemente do processamento do recurso constitucional nesta Presidência, para regular seguimento do feito, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo do apelo especial. Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, após o regular processamento do agravo em recurso especial, com a consequente remessa eletrônica dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância, conforme requerido pela agravada, para as providências cabíveis. Por ora, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial interposto. Em seguida, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007